Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-28.2023.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001594-28.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (RECORRENTE), KAROLINA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.265.651-10 (ADVOGADO), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

Eventuais
falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos decorrentes, mormente quando não comprovado excludente de responsabilidade. Os transtornos sofridos geram abalo emocional e, consequentemente, o dever de indenizar. Dano material e moral configurado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Sentença
: julgou procedente o pedido da exordial, condenou a requerida, a título de danos morais
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 180901357)
:
defende que não há elementos para configurar o dano moral e requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 180901362):

requer a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma:

O conjunto fático revela que o recorrido adquiriu passagens da empresa aérea, partindo de Cuiabá/MT em 12/03/2023, às 11h40, com destino final na cidade de Alta Floresta/MT, às 12h55 da mesma data.

Todavia, ao chegar ao aeroporto de Cuiabá o autor recebeu a informação da companhia que o referido voo com destino a Alta Floresta/MT sofreria atraso e que deveria aguardar.

Após algumas horas de espera foi informado de que o voo havia sido cancelado e seria remarcado somente para o dia seguinte 13/03/2023, às 11h40, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas depois do previsto para decolagem.

Foi ofertado pela companhia aérea ao autor duas opções de remarcação de voo, sendo elas: ser realocado em um outro voo com destino até Sinop/MT naquele mesmo dia; ou remarcar a sua passagem para o dia 13/03/2023, sendo optado por ele ser realocado no voo para Sinop/MT.

Ao chegar a Sinop/MT o autor pegou um ônibus até chegar em seu destino final em Alta Floresta/MT percurso de 315 (trezentos e quinze) quilômetros e com aproximadamente 16 (dezesseis) horas de atraso.

Diante dos transtornos sofridos,
buscou via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Irresignada com a procedência da ação, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Sem razão a recorrente.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

A recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, o cancelamento do voo acarretou um atraso de 21 (vinte e uma) horas para a requerente chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo. 2 Alegação de problemas técnicos, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, não restou demonstrado nos autos, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 1001753-66.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – NÃO COMPROVADO – REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS PARA A CHEGADA A DESTINO PROGRAMADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há de se acolher a tese de culpa exclusiva de terceiro, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, obrigando o passageiro a chegar a seu destino final após aproximadamente 12 (doze) horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente”. (N.U 1014159-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023